Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744858-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0034183-37.2014.8.07.0001 apresentado por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP contra POSTO PARK 109 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME e GEOVANI ANTUNES MEIRELES, decisão nos seguintes termos: Esta a decisão agravada: “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a pretensão da parte executada é discutir a validade da penhora determinada pelo juízo, questão preclusão, pois não impugnada no momento oportuno. Advirto a parte executada para o estabelecido no art. 507 do CPC, dispositivo legal que veda a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sendo assim, em eventual nova manifestação, atente-se a parte para o atual estágio do processo, para que não apresente pedidos acerca de questões já decididas pelo juízo. Ademais, não configura excesso de penhora a constrição de bens em valor superior ao crédito se a parte executada não pagou ou ofereceu outros bens capazes de garantir a execução e, principalmente, quando prevalece incerteza sobre a possibilidade de efetiva conversão dos bens em pecúnia, para que se garanta o crédito da parte exequente. Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, conforme estabelecido no ato de ID 181215718, encaminhe-se o processo ao NULEJ. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” – ID 207822663 dos autos n. 0034183-37.2014.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por GEOVANI ANTUNES MEIRELES (ID 210572240 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 207822663. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a rejeição da reanalise da da validade da penhora, tendo em vista a preclusão da matéria. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Quanto ao mais, considerando que a petição de ID 210729371, nada a prover, tendo em vista que este juízo irá proceder o leilão do imóvel penhorado, o recurso oriundos da alienação serão depositados em juízo, e, será observado a ordem de penhora previamente existente na matrícula do imóvel penhorado, de forma a redirecionar os recursos da alienação aos respectivos juízos de penhoras prévias. Desse modo, preclusa a determinação ID 207822663, encaminhe-se o processo ao NULEJ.” – ID 212172370 dos autos n. 0034183-37.2014.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “não houve, por parte deste agravante, qualquer pedido de reanálise da validade da penhora e, somente, um (sic) petição autônoma em que se discutiu o excesso de penhora – que nem sequer é matéria de impugnação à penhora. Aliás, este agravante nem sequer impugnou a penhora da nua-propriedade, razão pela qual não há decisão judicial que tenha decidido sobre a validade da penhora. Logo, não há preclusão consumativa do que nem foi discutido” (ID 65360206, p.3). Sustenta: “Como visto, mesmo ainda não tendo sido finalizada a discussão da impugnação à avaliação, já é possível se constatar flagrante excesso de penhora. Isso porque o bem imóvel do 2o executado foi avaliado em 2021 por R$ 7.500.000,00 e o valor da dívida segundo a exequente perfaz o montante de apenas R$ 230.251,65 (ID 179719642). Importante também frisar que a exequente já penhorou e, em razão de sua condição de depositária fiel, atualmente se encontra há dois anos na posse de (i) um relógio Rolex GMT Master II, avaliado em R$ 93.000,00; e (ii) um projetor de marca Sanyo, avaliado no valor de R$ 55.000,00 (ID 125851592). Ademais, além do relógio e do projetor já penhorados, o executado ofereceu à penhora uma lancha de 37 pés com dois motores, comprada em 2020 por R$ 200.000,00, de propriedade de ÂNCORA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n° 20.838.228/0001-62, a qual expressamente anuiu conforme a declaração juntada na oportunidade. Por uma questão de boa-fé processual, o executado informou que o representante da ÂNCORA está ainda a diligenciar na Capitania dos Portos o cancelamento de uma hipotéca registrada por engando - uma vez que a ÂNCORA jamais contratou com a FINANCEIRA ALFA S.A. Como se vê, em razão das três penhoras acima mencionadas, não há dúvidas de que na origem há flagrante excesso de penhora. Não bastasse isso, na ocasião em que se penhorou o relógio e projetor, a Oficial de Justiça certificou e deu fé que existem outros bens penhoráveis, os quais não foram diligenciados pela exequente, vide a diligência (ID 79034903). Em regra, o CPC, em seu artigo 874, inciso I, prescreve que o Juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, determinar a redução da penhora aos bens que sejam suficientes ou então transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente – exata hipótese desses autos.” (ID 65360206, p.p.3/4). Afirma ainda: “Como já informado quando da impugnação de ID 162161136, há registro prévio de penhora sobre o mesmo bem imóvel decorrente do processo n. 0029691-31.2016.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Brasília), o qual tem preferência em relação ao presente feito, como se pode observar da matrícula do imóvel (ID 151698849). Referida penhora inclusive foi confirmada recentemente nos autos dos embargos de terceiro n. 0702765-88.2024.8.07.0001. Naquele processo de execução, o débito cobrado em desfavor do executado perfaz o montante de R$ 13.539.477,39 – ID 189338432 daquele feito –, tendo ultrapassado o valor de avaliação do bem naquela ação, de forma que se o imóvel for leiloado nesses autos, os valores serão absorvidos na totalidade pelo outro feito executivo, não sobrando nada para a ora agravada; logo, o leilão do imóvel não contribuirá em nada para o resultado útil do cumprimento de sentença. Ao revés, o leilão do imóvel no cumprimento de sentença de origem, pelo valor de R$ 7.500.000,00 e não pelo valor do bem avaliado naquele outro feito executivo – juntado ao ID 162161140 –, apenas irá agravar a péssima situação financeira do executado e diminuirá a possibilidade de cumprimento dos débitos para ambos os exequentes.” (ID 65360206, p.6). Por fim, requer “a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de penhora que recai sobre o imóvel, cujo valor equivale a 32 vezes o valor da dívida, com a consequente desconstituição da penhora” (ID 65360206, p.6). Preparo regular (IDs 65362860 e 65362863). Contrarrazões de ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S pelo não provimento do recurso (ID 65390162). O agravante foi intimado para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 65410343) e refutou as alegações (ID 65793288). Sem pedido de liminar, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 65809137). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento pelo qual o agravante requer o reconhecimento de excesso de execução. O recurso não deve ser conhecido: como bem definido pela decisão agravada, “a pretensão da parte executada é discutir a validade da penhora determinada pelo juízo, questão preclusão, pois não impugnada no momento oportuno” (ID 207822663 – origem). Verifica-se que, na origem, foi deferida a penhora do imóvel situado à QL 22, Lote 10, Casa 20, Lago Sul, Brasília/DF, em 17/4/2023 (ID 155604825). Lavrado termo de penhora (ID 156809727) e expedido mandado de avaliação e intimação (ID 156854876), o imóvel foi avaliado em R$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) (ID 157996740). A impugnação à avaliação (ID 162161136) foi rejeitada pela decisão de ID 172975462, a qual foi mantida pelo julgamento do AGI no 0749792-07.2023.8.07.0000 interposto pelo executado, do qual fui Relatora. Pela decisão de 11/12/2023, deferida a alienação do bem em leilão judicial (ID 181215718). Em 14/12/2023, certificada designação de leilão judicial, 1o pregão em 11/03/2024 e 2o pregão em 14/03/2024 (ID 182037878 – origem). Publicado o edital de intimação de leilão público (ID 183930504 – origem). Pela decisão de ID 185581734, a hasta designada foi cancelada, em razão de haver agravo de instrumento pendente de julgamento acerca de alegação de fraude à execução. Em 23/07/2024, foi comunicado o julgamento do agravo de instrumento no 0745058-13.2023.8.07.0000, do qual fui Relatora, pelo qual mantive a decisão pela qual rejeitada a alegação de fraude à execução (ID 205090010 – origem). O executado GEOVANI alegou excesso de penhora (ID 206115461 origem) e sobreveio a decisão agravada, pela qual definido “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a pretensão da parte executada é discutir a validade da penhora determinada pelo juízo, questão preclusão, pois não impugnada no momento oportuno”. (ID 207822663 – origem). Como se vê, preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto – preclusão temporal –, seja em razão da prática do ato – preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato de a alegação ter sido apreciada e novamente rejeitada pela decisão agravada não tem o condão de renovar a discussão em relação à qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. Assim, matéria acobertada pelo instituto da preclusão. No sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora